Tribunal: TJES
Processo: 5024376-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024376-89.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERGIO RENATO VICENTE DA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5024376-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: SÉRGIO RENATO VICENTE SILVA

EMBARGADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SÉRGIO RENATO VICENTE DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7223002, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 7256545), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso quanto à ofensa de lei federal, na medida em que o recorrente/embargante sustentou que o débito automático, com desconto imediato da integralidade do seu salário incorre em ofensa ao inciso III do art. 1º, da Constituição, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, o que foi ignorado pelos julgadores. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que haja enfrentamento do ponto com fins de prequestionamento.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões ao ID 7341529, alegando que o intuito do embargante é de rediscutir o mérito da decisão objurgada, o que não se mostra possível pela via eleita. Pugna, ao final, o não conhecimento dos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso quanto à ofensa de lei federal, na medida em que o recorrente/embargante sustentou que o débito automático, com desconto imediato da integralidade do seu salário, incorre em ofensa ao inciso III do art. 1º, da Constituição, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, o que foi ignorado pelos julgadores. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que haja enfrentamento do ponto com fins de prequestionamento.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o embargante argui as matérias acima referidas em tentativa descabida de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios.

O voto condutor do acórdão foi claro ao registrar a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira demandada. Rememora-se (ID 7223002):

“(...)A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. O contrato firmado entre as partes foi anexado aos autos (ID 6289372), assim prevendo em sua cláusula sexta: “Os pagamentos deverão ser efetuados na agência do CONTRATADO localizada na cidade indicada no preâmbulo deste contrato, ficando desde já o CONTRATADO autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente indicada neste contrato ou em quaisquer outras contas correntes em que o (a) CONTRATANTE seja titular, mediante autorização expressa, em quaisquer das agências do CONTRATADO, até o quantum os fundos comportarem”. Conforme recente entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, após afetação do Tema 1.085 (acórdão publicado em 15.03.2022), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Conforme se infere dos autos, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente como forma de pagamento, como ocorreu no caso, configura uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, não sendo possível, neste momento, simplesmente ignorá-la para atender à vontade do mutuário. O tema vinculante não traz qualquer exceção, sendo claro, inclusive, que o desconto pode recair sob salário (verba de subsistência). Não havendo qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. (...)”.

Ao contrário do levantado pelo embargante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como na presente hipótese.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)